Tribunal: TCU
Processo: 023.156/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7356/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.156/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Mendes de Almeida (XXX.093.701-XX); Helena Aparecida da Silva (XXX.359.131-XX); Ilma Rosa (XXX.498.666-XX); Lucia do Rosario Ferreira Panza (XXX.321.141-XX); Lusia de Sousa Cunha (XXX.075.591-XX); Luziano Rodrigues de Sousa (XXX.011.901-XX); Nilton Jose Gonzaga de Aguiar (XXX.784.151-XX); Sebartiana Gomes Ferreira Lima (XXX.022.861-XX); Tania de Fatima Morais (XXX.057.681-XX); Zuleide Victorino dos Santos (XXX.058.441-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.